Tribunal: TJDFT
Processo: 0716383-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE DA EXECUÇÃO. VALOR INTEGRAL DOS HONORÁRIOS. ANUÊNCIA. SÓCIO.

1. De acordo com o artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil de 2015, os honorários advocatícios são direito do advogado e possuem natureza alimentar.

2. São impenhoráveis os honorários advocatícios, ganho de natureza alimentar, inclusos na previsão do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil.

3. Reconhece-se a legitimidade em executar o valor integral do crédito dos honorários sucumbenciais ao patrono que demonstra a anuência de seu sócio.

4. Recurso conhecido e provido.